Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725488-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NILMARIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA no ID 74203130 contra a decisão de ID 73827183. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão relevante, ao deixar de considerar elementos essenciais para a correta contagem do prazo recursal. Alega que o Juízo monocrático deixou de observar a data efetiva da ciência da decisão agravada, o que teria levado a um equívoco no reconhecimento da suposta intempestividade. Ressalta, ainda, que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se o marco inicial correto para a contagem, que seria a data de disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico e não a data de prolação ou registro interno no sistema. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Na hipótese em exame, a parte embargante defende, em síntese, que o seu recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido conhecido, haja vista que interposto dentro do prazo recursal. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme destacado com precisão na decisão ora recorrida, o Agravo de Instrumento não foi conhecido por ter sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de diligências nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário. Após o indeferimento do pleito, o banco agravante protocolizou petição com conteúdo meramente voltado à reconsideração da decisão agravada. Tal requerimento, contudo, não possui efeito suspensivo, tampouco tem o condão de interromper ou prorrogar o prazo recursal. Além disso, também conforme mencionado na decisão embargada, a decisão que rejeita o pedido de reconsideração não enseja a reabertura do prazo para interposição de recurso, porquanto a matéria já havia sido objeto de apreciação judicial anterior. Entendimento diverso implicaria afronta direta ao princípio da preclusão, o qual visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo a rediscussão de questões já decididas. Nessa conjuntura, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir, por meio impróprio, a reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados. Tal pretensão, todavia, revela-se incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob a justificativa de mero inconformismo com o resultado da decisão proferida. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025 16:57:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador